Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007583-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALDEVINO BARBOSA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO

- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DECISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1.o do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Considerando que o fundamento central do
decisum
monocrático foi a falta de impugnação específica do conteúdo da decisão prolatada pelo Juiz da causa, incumbia ao Agravante, neste Agravo Interno, demonstrar que não violou o princípio da dialeticidade.

Não pode o Tribunal, frente à desatenção do Recorrente quanto à regra do art. 1.021, § 1.o do CPC, suprir
a desídia da parte quando não impugna os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1007583-41.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que “
a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar provimento ao Recurso
”.

Assevera que “
o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o devido processo legal, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, ora Agravante demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente
”.

Salienta que “
o princípio do contraditório tem o intuito de preservar a igualdade entre as partes e, com a prolação da decisão que negou provimento ao Agravo em comento, verifica-se que foi negado ao Recorrente, ora Agravante, o acesso a justiça, princípio também desconsiderado no momento do julgamento
”.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, apesar de o Agravado
Waldevino Barbosa
ter sido intimado (ID. 46174987).

Eis o relatório.

Cuiabá,
06
de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020